Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por herdeiros, reconhecendo o uso exclusivo de imóvel indivisível da herança por um dos coproprietários e condenando-o ao pagamento de aluguéis proporcionais. O embargante alega vícios no julgado, apontando omissão, contradição, obscuridade e ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade na análise da posse exclusiva e da fixação dos aluguéis; (ii) examinar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa de forma clara, fundamentada e coerente os elementos probatórios dos autos, não havendo omissão quanto à configuração da posse exclusiva, à valoração da prova nem à individualização do valor dos aluguéis.
4. A contradição alegada é meramente aparente e externa, decorrente da divergência entre o entendimento do embargante e as conclusões do julgado, não caracterizando contradição interna sanável por embargos declaratórios.
5. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, isto é, entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não entre a conclusão do acórdão e aquilo que o embargante entende ser devido.
6. A obscuridade apontada sobre a base de cálculo dos aluguéis não se verifica, pois o acórdão explicita que o valor de R$ 1.300,00 SE refere à totalidade do imóvel, sendo devidos R$ 144,44 a cada autor, com base na quota-parte individual de 1/9.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
8. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelado.